Tribunal: TJDFT
Processo: 0004746-22.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, oportunizada a regularização da representação processual à parte ré mediante intimação pessoal, esta se quedou inerte, o não conhecimento do recurso por ela aviado é medida impositiva, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC.
2. Restou comprovado que as partes celebraram contrato de compra e venda de automóvel e que parte do valor do referido bem seria pago mediante financiamento a ser obtido com instituição financeira. Entretanto, a referida contratação de operação de crédito foi rejeitada, ocasionando a extinção contratual, tendo em vista que a adquirente, ora apelante, não apresentou outro meio de pagamento para saldar a dívida.
3. Incabível a majoração de cláusula penal à vendedora/ré em razão da resolução contratual, se o financiamento do veículo não se aperfeiçoou em decorrência da avaliação de crédito realizada pela instituição financeira, e se a ré observou o dever de informação ao comunicar tal fato à adquirente.
4. A negativa de autorização do financiamento bancário, com a consequente resolução do contrato, sem outros desdobramentos importantes, não rende ensejo à configuração do dano moral.
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.